Tribunal: STF
Processo: HC 155492
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Quarta Vara Criminal da Região Metropolitana de Londrina/PR, no processo nº 0029745-11.2013.8.16.0014, condenou a paciente a 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 304 (uso de documento falso) do Código Penal. 
    Negou acolhimento a pedido voltado à apresentação das razões de apelação na instância recursal. Teve o artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal como inconstitucional.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 442.208.
    O impetrante sustenta configurado cerceamento de defesa, considerada a negativa de aplicação do artigo 600, § 4º, do diploma processual.
    Requer seja viabilizada a apresentação das razões de apelação na instância recursal.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou ter a Segunda Câmara Criminal no julgamento do habeas corpus nº 0006545-41.2018.8.16.0000, deferido a ordem, determinando ao Juízo que observe o artigo 600, § 4º, do Código de Processo Penal.
    2. Ante a notícia de haver o Tribunal de Justiça deferido ordem em habeas corpus, determinando ao Juízo que viabilize à defesa a apresentação de razões de apelação na instância recursal, tem-se o prejuízo desta impetração, no que voltada à obtenção de idêntica providência.
    3. Extingo o processo, sem resolução do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator